Tribunal: TJDFT
Processo: 0000457-69.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE 1/6. REDIMENSIONAMENTO, CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminar – inépcia da denúncia por ser genérica – rejeitada: Preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal – CPP, incabível o reconhecimento de inépcia da denúncia, quando o feito já tenha sido devidamente instruído e sentenciado, estando a matéria preclusa, sobretudo por não ter havido prejuízo ao acusado, eis que não caracterizado o cerceamento de defesa. A denúncia que narra devidamente os fatos sem quantificar exatamente o número de vezes que o acusado incorreu nas infrações não é genérica, além de não gerar nulidade processual, sobretudo quando a sentença aplicar a menor fração da continuidade delitiva.
2. Mérito: Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese sob exame (ameaças, descumprimento de medidas protetivas, violação de domicílio e perturbação da tranquilidade), a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autorias dos diversos crimes cometidos pelo réu, pelo robusto lastro probatório dos autos. Portanto, incabível o pleito absolutório, pois os fatos configuram infrações penais.
3. Em regra, para o cálculo da pena-base (artigo 59 do CP) deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no STJ. Não havendo fundamentação para que se aplique tal fração em patamar superior, a dosimetria deve ser redefinida para se adequar ao posicionamento dominante.
4. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR (INÉPCIA DA DENÚNCIA) REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA.